Tribunal: TJBA
Processo: 0001607-07.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001607-07.2011.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RUBENS BARROS Advogado(s): FABIO DOS SANTOS BARROS APELADO: ANA FLORA FARIAS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLÊNCIA SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. A apelada ajuizou ação de indenização por danos morais, alegando ter sido vítima de agressão sexual praticada pelo apelante. O juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência do ilícito e condenou o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente desde a data da sentença e acrescidos de juros moratórios desde a citação. II. Questão em discussão 2. O recurso interposto pelo réu questiona a existência do ato ilícito, alegando ausência de provas suficientes para fundamentar a condenação. Além disso, sustenta que a vítima não teria experimentado sofrimento emocional capaz de justificar a indenização por dano moral. III. Razões de decidir 3. Nos crimes de natureza sexual, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos. No caso dos autos, além da palavra da vítima, os depoimentos colhidos nos autos confirmaram o abalo emocional da autora logo após o ocorrido. 4. O apelante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, conforme o art. 373, II, do CPC, uma vez que não produziu elementos que pudessem afastar a veracidade dos fatos alegados pela recorrida. 5. O dano moral em casos de violência sexual é presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a comprovação concreta do sofrimento da vítima para fins de reparação. 6. O valor fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 20.000,00) mostra-se proporcional à gravidade do ato praticado e adequado para a reparação do dano sofrido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Nos casos de violência sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória e o dano moral é presumido, dispensando prova específica do abalo emocional." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 737.697/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 2.030.511/SP; STJ, REsp 2149880/MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001607-07.2011.8.05.0274, em que figuram como apelante RUBENS BARROS e como apelada ANA FLORA FARIAS DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .